Tribunal: STF
Processo: Rcl 30517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. 



    1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.